Tribunal: TJDFT
Processo: 0735143-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA CONSUMIDORA. INVALIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: a) declarar inexistente a dívida decorrente de contrato de empréstimo firmado entre as partes e determinar que a instituição financeira devolva o montante pago pelo consumidor; e b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) (ID 72126557).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) analisar a responsabilidade civil da instituição financeira sobre suposta fraude praticada contra a autora na contratação de empréstimo; (ii) verificar a viabilidade de afastamento da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais; e (iii) definir o termo inicial dos juros de mora relativos à reparação civil por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. O enunciado n. 479 da Súmula do STJ estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. A perícia grafotécnica atestou que o contrato de empréstimo consignado foi contratado de forma fraudulenta, mediante falseamento da firma da consumidora, pessoa idosa, o que resultou no comprometimento substancial de seus proventos de aposentadoria. Cabível a sua invalidação, com subsequente devolução dos valores indevidamente descontados pela instituição financeira, que não se cercou das cautelas necessárias para garantir a higidez da contratação e a segurança de suas operações.
5. Cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, porque constatada lesão a direito da personalidade de consumidora idosa, que teve parcela substancial de seus proventos de aposentadoria comprometidos em razão da contratação fraudulenta.
6. No tocante ao quantum indenizatório, após o cotejo dos precedentes judiciais semelhantes deste e. Tribunal, tem-se que o valor fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais não comporta minoração, porque atende ao critério bifásico e se revela moderado.
7. Por inexistir relação contratual, tem-se dano de ordem extracontratual, de maneira que os juros de mora relativos à indenização por danos morais devem incidir a partir do evento danoso, nos termos art. 398 do CC e enunciado n. 54 de Súmula do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.